Tribunal: TJDFT
Processo: 0714291-73.2020.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
DESPACHO Com fulcro nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, ITA DE CASSIA DA SILVA MOREIRA, para se manifestar, no prazo de cinco dias, sobre a existência de interesse recursal em relação ao pedido de reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos de indenização por dano material e moral formulados na inicial, diante do acordo formalizado em audiência de conciliação, onde as partes deram-se por satisfeitas e inclusive, renunciaram ao prazo recursal. Brasília/DF, 4 de agosto de 2021 LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0601